Tribunal: STF
Processo: RE 80788
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
Acidente do trabalho.
Diárias, sem prejuízo da indenização acidentária ou do auxílio-enfermidade. Regime do Decreto-lei n. 7036-44. Súmula 232. 
A Súmula n. 232, que foi aprovada com base no Decreto-lei n. 7036-44, em cuja vigência ocorreu o acidente em que foi vitimado o autor dispõe que "em caso de acidente do trabalho são devidas diárias até doze meses, as quais não se confundem com a indenização acidentária, nem com o auxílio-enfermidade".